Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705828-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JHONLAY ILTO MAINARDI AGRAVADO: AGREX DO BRASIL S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JHONLAY ILTO MAINARDI contra a decisão de ID 145857615, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0710237-82.2020.8.07.000, movido por AGREX DO BRASIL S.A.. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de suspensão da execução, nos seguintes termos: 1. A despeito dos argumentos içados pelo devedor, a execução foi suspensa apenas até a prolação da sentença dos embargos (id. 91724956). Além disso, os embargos foram rejeitados, o que atrai a regra do art. 1.012, §1o, III, CPC, não tendo o executado demonstrado eventual concessão de efeito suspenso pelo relator do recurso. 2. Quanto à avaliação do imóvel penhorado, diante da convergência das manifestações das partes (art. 871, I, CPC), fica homologado o valor de R$ 5.909.980,00 (cinco milhões novecentos e nove mil novecentos e oitenta reais). 3. Intime-se o exequente para recolher as custas processuais para a expedição da carta precatória correspondente. 4. A seguir, expeça-se carta precatória para que o imóvel seja levado a leilão judicial (cujas condições serão fixadas pelo deprecado), intimando-se o exequente para sua distribuição. Publique-se. Nas razões recursais, o agravante alega que, na origem, está sendo executado indevidamente pelo agravado por uma dívida de R$ 2.837.790,60 (dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setecentos e noventa reais e sessenta centavos), referente a uma Cédula de Produto Rural. Registra que opôs Embargos à Execução, que foram recebidos pelo Juízo de 1o Grau, e que a ação foi suspensa depois de ter ofertado um imóvel como garantia. Alega que os Embargos foram rejeitados sem que o Juízo analisasse metade dos argumentos por ele apresentados, o que o motivou a interpor a Apelação Cível n. 0734524-12.2020.8.07.0001. Ressalta que, mesmo com o julgamento de tal recurso estando pendente, o Juízo prosseguiu com os atos expropriatórios, tendo determinado o leilão do bem supracitado, o que se contradiz com a decisão anterior, que determinou a suspensão da Execução. O agravante sustenta, ainda, que, além de não dever ao agravado, a cobrança é excessiva e está lastreada em documentos falsos, sequer examinados pelo Juízo. Diante disso, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo de forma liminar para sobrestar o prosseguimento da Execução, notadamente do leilão judicial designado; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, com a determinação de suspensão da execução até o trânsito em julgado dos citados Embargos (ID 43765135). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de suspensão da Execução de Título Extrajudicial, especialmente do leilão judicial designado, até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução opostos pelo agravante. Na origem, o Juízo determinou que, tão logo avaliado o imóvel oferecido em garantia pelo executado/agravante, fosse a Execução suspensa até a prolação de sentença nos Embargos (decisão de ID 91724956), opostos nos autos n. 0734524-12.2020.8.07.0001. No dia 29/7/2022, foi proferida sentença de rejeição (ID 132759446), tendo o executado/agravante contra ela se insurgido no dia 23/9/2022, por meio da Apelação Cível n. 0734524-12.2020.8.07.0001, a qual aguarda julgamento pela eg. 2a Turma Cível – agendado para o dia 15/3/2023 (ID 43723690). Nesse ínterim, no dia 15/8/2022, o exequente/agravado peticionou nos autos da Execução requerendo o seu prosseguimento, com a consequente venda do bem em hasta (ID 133787815). Em resposta, no dia 23/11/2022, o executado/agravante pleiteou a suspensão do feito até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução (ID 143417364), que foi negada pelo Juízo sob os fundamentos de que o sobrestamento foi determinado apenas até a prolação da sentença e de que a mencionada Apelação Cível não foi recebida no duplo efeito, atraindo, pois, a regra do art. 1.012, §1o, inciso III, CPC. Confira-se o que estabelece o dispositivo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; [...] (Grifou-se). Essa previsão, aliás, está em consonância com a Súmula n. 317 do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, que estabelece o seguinte: É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos. (CORTE ESPECIAL, julgado em 05/10/2005, DJ 18/10/2005, p. 103). Assim, caso não seja concedido efeito suspensivo à apelação cível, a execução de título executivo deve prosseguir em razão da sua natureza definitiva. Para corroborar esse entendimento, seguem julgados do Col. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. A suspensão de liminar e de sentença possui a finalidade de impedir a execução provisória de uma decisão judicial de natureza precária, que cause risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 2. O pedido de contracautela não é via adequada para a suspensão de decisão proferida em sede de execução fundada em título extrajudicial, que é definitiva, ainda que pendente de julgamento os embargos (Enunciado no 317 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça). 3. Agravo provido. (AgInt na SLS n. 3.166/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16/11/2022, DJe de 23/11/2022.) (Grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. INCISO III DO § 1o DO ART. 1.012 DO CPC. APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. SÚMULA No 317 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1 - Nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil, não tem efeito suspensivo a Apelação interposta contra sentença em que se rejeitam os Embargos à Execução, circunstância que enseja a continuidade das providências executivas. No mesmo sentido é a Súmula no 317 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos". 2 - Deve prosseguir a Execução, mesmo que pendente Apelação contra a sentença de rejeição dos Embargos respectivos. Eventual reversão do julgado em favor dos Executados resolve-se em perdas e danos. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1273166, 07082830420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, considerando que o Juízo de origem determinou a suspensão da Execução somente até a prolação da sentença nos autos dos Embargos e que o pedido de efeito suspensivo formulado na Apelação Cível n. 0734524-12.2020.8.07.0001 ainda não foi avaliado, não há que se falar em sobrestamento do feito executório. Nesse sentido, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator